Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. ART. 537, § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal na qual foi deferida, em 2/9/2010, a antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente confirmada em sentença, determinando-se a posse do autor em cargo público. Em 4/10/2010, foi proferida nova decisão na qual constou a imposição de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial no prazo de cinco dias. Após diversas intimações e manifestações do ente federativo, foi noticiada nos autos a posse do autor no cargo almejado em 15/2/2011.

2. Consoante tese firmada pelo e. STJ em julgamento realizado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema n. 706/STJ), “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (STJ - REsp: 1333988 SP 2012/0144161-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/04/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/04/2014).

3. Diante da faculdade atribuída ao magistrado pelo art. 537, §1o, do CPC, correta a sentença que, no curso do cumprimento de sentença, afasta a incidência da multa cominatória quando demonstrado que não houve resistência voluntária ao cumprimento da ordem judicial, haja vista que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente, nos termos do entendimento pacificado do e. STJ.

4. Se a matéria não preclui e nem faz coisa julgada, permanece aplicável o princípio da sucumbência, de modo que, tendo o Juízo da origem entendido pelo descabimento da multa cominatória anteriormente arbitrada, conclui-se que o exequente foi vencido, devendo pagar honorários ao advogado do vencedor, por força do disposto no art. 85, caput e §1o, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.